Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700668-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ 79683215149 AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KENEDY JOSÉ DE SOUZA DA LUZ 79683215149 contra decisão de ID 221559308 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, que indeferiu o pedido de imediata devolução de valores levantados pelo exequente. Afirma, em suma, que a decisão é nula, por ausência de fundamentação; que a citação realizada foi nula; que não foi localizado em nenhum dos endereços diligenciados; que há certidão de Oficial de Justiça atestando que o aviso de recebimento foi recebido por terceiro em endereço de antigo funcionamento da pessoa jurídica, sem qualquer vínculo; que as verbas penhoradas possuem natureza salarial, uma vez que decorrem de ganhos de trabalhador autônomo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a imediata devolução dos valores penhorados. No mérito, pleiteia a anulação da decisão agravada ou o reconhecimento da nulidade da citação. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário analisar o que foi efetivamente resolvido na decisão agravada. Conforme ID 221559308 (autos de origem): Em consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, não foram encontrados valores a penhorar. Segue comprovante, em anexo. Considerando que após a realização das penhoras a parte executada teve prazo suficiente para se manifestar e alegar a nulidade da citação, mesmo não tendo sido encontrada nos endereços, bem como considerando que os valores já foram levantados pela parte credora, INDEFIRO o pedido de concessão de medida liminar para a devolução dos valores já levantados pela parte credora, sendo prudente a oitiva da parte e a análise das alegações da parte executada antes que se determine qualquer obrigação para a parte credora. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso). Ou seja, no mencionado pronunciamento judicial, o único pedido efetivamente apreciado consistiu no indeferimento da devolução imediata dos valores levantados pela parte exequente em 12/11/2024. Em relação às demais questões, ainda não houve deliberação judicial sobre no primeiro grau de jurisdição. Observe-se que, na decisão agravada, o juízo a quo optou por facultar o exercício do contraditório previamente à deliberação sobre a questão. Na exceção de pré-executividade, a parte agravante alegou a nulidade de citação e de impenhorabilidade de valores, mas houve mera intimação da parte contrária. Assim, a concessão de oportunidade para manifestação (artigo 9o do Código de Processo Civil) não representa omissão do juízo, bem como desautoriza o conhecimento direto da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Esse reconhecimento não resulta no afastamento das teses, mas que, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora